Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716927-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO. PAGAMENTO SUSPENSO PELO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS. INSEGURANÇA ALIMENTAR E LIMITE DE RENDA PER CAPITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com o Decreto 42.873/2021, o benefício assistencial “prato cheio” é destinado às famílias em situação de insegurança alimentar, com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo, e inscritas em programa social federal ou distrital. 2. A obtenção de aposentadoria por invalidez - de um salário-mínimo - pelo beneficiário da assistência “prato cheio” não constitui motivo, per se, para a suspensão do benefício, cabendo ao gestor verificar as condições de insegurança alimentar e a renda per capita da família. 3. Se o ato administrativo que determinou a suspensão não explicita as condições familiares do beneficiário, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para manter o benefício até que seja esclarecido no curso da demanda se houve vulneração dos requisitos estabelecidos no Decreto 42.873/2021. 4. Na linha de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o não cabimento antecipação de tutela contra o Poder Público diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. 5. De acordo com entendimento das Turmas Recursais, continua vigente a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça enquanto não houver manifestação em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no RE 1140005/RJ. Precedentes: (Acórdão 1424354, 07525334020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022; e Acórdão 1439490, 07587189420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal